Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-55.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. FURTO. DETERMINAÇÃO DE COMUNICAÇÃO EM ATÉ DUAS HORAS. CLÁUSULA ABUSIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condição de destinatário final dos serviços de proteção veicular da autora e a de fornecedora da associação ré fixa a topografia do litígio nos domínios do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: 2a Turma Cível, acórdão 1280718, DJE: 1/10/2020; 6a Turma Cível, acórdão 1108557, DJE: 31/7/2018; 7a Turma Cível, acórdão 1070688, DJE: 15/2/2018; 1a Turma Recursal, acórdão 1110710, DJE: 9/8/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1215889, DJE: 21/11/2019).
2. A autora relatou que teve o veículo furtado e lhe foi negada a cobertura do sinistro em razão da comunicação no dia seguinte ao fato, que foi constatado durante a noite.
3. O equilíbrio contratual pressupõe prestações e contraprestações, em uma relação de adequada proporção. Ao determinar a comunicação do sinistro em até duas horas (ID 71062466, cláusula 25.1), a associação colocou a associada em franca desvantagem, desestabilizando o sinalagma contratual e violando o seu objetivo social que é “oferecer amparo aos veículos (...) e assemelhados de seus associados” (ID 71062464, pág. 1).
4. Nesse contexto, a estipulação de obrigação de comunicação em até duas horas revela-se, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (at. 51, IV e parágrafo 1o. II e III), abusiva e vulneradora da equidade contratual e, bem por isso, merece a intervenção do judiciário para afastar sua aplicação.
5. Inexistindo indícios de prova de que a autora agiu de forma maliciosa, merece prestígio a sentença que condenou a associação de proteção veicular a indenizar à autora o valor correspondente a 100% da Tabela FIPE, descontada a participação no sinistro de 10%.
6. Nesse sentido: Acórdão 1941109, 0702981-46.2024.8.07.0002, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024; Acórdão 1762691, 0702857-76.2023.8.07.0009, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/09/2023, publicado no DJe: 05/10/2023.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.